Tribunal: STF
Processo: Rcl 59242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA DE JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por Edinaldo Couto Pereira Junior,  contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido nos autos do Habeas Corpus nº 0802996-68.2023.8.14.0000, sob alegada violação ao enunciado nº da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante narra que está preso preventivamente desde 05/10/2022, sob a acusação de ter cometido o crime capitulado pelo art. 121 § 2º, inc. IV, c/c art. 18, inc. I, do Código Penal. Alega que a decisão que decretou sua prisão preventiva fundou-se na apontada gravidade do delito e na proteção da ordem pública, porém, sob conjecturas, a partir da suposta alta velocidade, e de que haveria isopor com bebidas alcoólicas no interior do veículo dirigido pelo reclamante; por outro lado, a decisão não teceu fundamentos sobre a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Afirma que, contra essa decisão,  impetrou habeas corpus, cuja ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Pará, que afastou tacitamente a norma prevista nos arts. 3º-A; 282, § 4º; 311; 315, § 2º, inc. I; e 318, todos do CPP, e no “art. 129, I, da CRFB”, em afronta à Súmula Vinculante 10 do STF.

 3.	Requer, liminarmente, a declaração de nulidade do acórdão do TJPA e, no mérito, que seja determinada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

É o relatório.

Decido.

 4.	Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	Como relatado, alega-se, neste caso, violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação de normas sem a correspondente e expressa declaração de inconstitucionalidade. Eis o teor do verbete:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

 7.	Ocorre que o acórdão reclamado – no qual, aliás, confirmou-se o que já havia sido decidido em outro habeas corpus, com o mesmo objeto, também impetrado pelo reclamante – somente corroborou estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão previstos no art. 312 do CPP, fundamentando, ainda, que não foi demonstrada a viabilidade de sua substituição pela prisão domiciliar. Confira-se:

“(...) O impetrante defende em favor do paciente a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura.
Todavia, de pronto verifico que a análise do mérito restou prejudicada, pois conforme se depreende dos autos, tramitava perante esta Seção de Direito Penal outro habeas corpus (nº 0819762-36.2022.8.14.0000) que foi interposto pelo paciente e apresentava os mesmos fundamentos da presente ordem. 
Na data de 23/02/2023, através do Acórdão de minha relatoria, a ordem foi denegada, decisão que foi acompanhada à unanimidade pelos membros do Colegiado, conforme ementa abaixo transcrita: 

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 18, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para garantir a ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, o paciente estava dirigindo uma caminhonete marca/modelo TOYOTA/HILUX, cabine dupla, na estrada próximo ao trevo do município de Jacareacanga quando atingiu uma motocicleta onde estavam as vítimas, GIL DACE MUNDURUKU e CHAULIN NILDO PAYGO MUNDURUKU, a qual era conduzida pelo primeiro, evoluindo a óbito no local do acidente, devido à violência da colisão. 2. Consta ainda, que, de acordo com a testemunha VALDO PAIGO MUNDURUKU, o réu conduzia a caminhonete em alta velocidade quando colidiu com a motocicleta em que estavam as vítimas, não havendo nem chance de frear, bem como que havia um isopor cheio de bebidas alcoólicas no interior daquele veículo. Acrescentou a testemunha que o paciente empreendeu fuga do local do acidente em uma caminhonete prata. 3. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 

Verifica-se que o presente pleito configura reiteração do writ anteriormente julgado por estas E. Seção e, como nos presentes autos não há qualquer modificação da situação fático-probatória, não há como conhecer o pedido. 
Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de Habeas Corpus e posicionamento de nosso E. Tribunal: 

(...) Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...] Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060. 
(...) Reiteração de pedido. Inadmissibilidade. Ordem não conhecida. Decisão por maioria. 1. Tratando-se de reiteração de pleito anteriormente formulado, não há o que se falar em conhecimento da ordem, posto que em sede de habeas corpus é inadmissível a formulação de pedido já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo na hipótese de apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, o que não ocorreu no caso em apreço (...) TJPA. HC 200830053027. RELATORA: VANIA LUCIA SILVEIRA. CCR. DJ. 22/10/2008 Cad.1 Pág.10.

MÉRITO 
No que tange à ilegalidade por prisão domiciliar em razão de ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos de idade, entendo que esta não pode prosperar, pois ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, tais fatos, por si sós, não autorizam a concessão da liberdade, eis que presentes os motivos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, previstos no art. 312 da lei processual penal. Sobre as condições pessoais, esse TJE/PA editou a Súmula nº 08, in verbis: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. 
Acrescento, ainda, que não se vislumbra a necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que o impetrante não comprovou a impossibilidade de tratamento médico adequado ao paciente pelo sistema carcerário, bem como que é o único responsável pelo filho menor. 
Isto posto, denego a ordem impetrada.” (e-doc. 18, fls. 5/6; grifos acrescidos).

 8.	Diante disso, bem se percebe que o Órgão reclamado não exarou qualquer juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, que evidenciasse a decisão impugnada como transgressora do paradigma apontado.

 9.	Pretende-se, isto sim, utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo de recurso, o que é desautorizado pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias. Confira-se em: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

 10.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido  liminar.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator